Tribunal: TJMT
Processo: 1059769-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059769-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA CARMO STUGINSKI - CPF: 000.754.781-10 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL.
SALÁRIO MÍNIMO
COMO INDEXADOR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.132 DO STF. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, visando ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento-base, em vez do
salário mínimo
, e ao pagamento das diferenças retroativas no período de maio de 2022 a janeiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve observar a lei federal ou a legislação municipal; (
ii
) estabelecer a constitucionalidade da utilização do
salário mínimo
como indexador; (
iii
) determinar a aplicabilidade do Tema 1.132 do STF ao regime estatutário municipal; (
iv
) verificar a possibilidade de pagamento de diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência para disciplinar o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, tornando prevalente a legislação federal específica sobre normas municipais conflitantes.

A Lei no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, fixa o vencimento-base como base de cálculo do adicional de insalubridade, norma de caráter nacional e cogente.

A utilização do
salário mínimo
como base de cálculo viola a Constituição e a Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo inaplicável norma municipal nesse sentido.

O Tema 1.132 do STF reconhece a aplicabilidade das normas federais da categoria aos servidores estatutários dos entes subnacionais, abrangendo o regime remuneratório como um todo.

A determinação judicial de aplicação da base legal correta não configura atuação como legislador positivo, mas mera observância da norma federal vigente.

A lei municipal posterior que adequa a base de cálculo possui natureza declaratória, não afastando o direito às diferenças pretéritas decorrentes da mora administrativa.

A jurisprudência da Turma Recursal é consolidada no sentido da prevalência da norma federal e do direito ao recálculo com pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde é o vencimento-base, conforme previsto na Lei no 11.350/2006.

A legislação federal específica prevalece sobre norma municipal que disponha de forma diversa sobre o regime remuneratório da categoria.

A utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem remuneratória é inconstitucional, nos termos da Súmula Vinculante no 4 do STF.

O Tema 1.132 do STF assegura a aplicação das normas federais aos servidores estatutários municipais da categoria.

É devido o pagamento das diferenças retroativas decorrentes do cálculo incorreto do adicional de insalubridade.

A aplicação judicial da base de cálculo prevista em lei federal não configura atuação como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 5o e 10; art. 7o, IV; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.279.765, Tema 1.132 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Reclamação no 68.616
AgR
/SP; TJMT, Recurso Inominado no 1059138-21.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 355435942) interposto por
RITA DE CASSIA CARMO STUGINSKI
em face da sentença (ID 355435941) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
.

A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, narra na petição inicial (ID 355435924) que, no período compreendido entre maio de 2022 e janeiro de 2025, o Município recorrido efetuou o pagamento de seu adicional de insalubridade, no percentual de 20%, utilizando como base de cálculo o
salário mínimo
. Sustenta que tal prática contraria a legislação federal de regência da categoria, notadamente a Lei no 11.350/2006, com a redação dada pela Lei no 13.342/2016, e as disposições da Emenda Constitucional no 120/2022, que determinam a incidência do referido adicional sobre o vencimento-base do cargo. Pleiteou, assim, a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas devidas, acrescidas dos consectários legais.

O Município de São José do Rio Claro, em sua contestação (ID 355435938), defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que, no período em questão, agiu em estrita observância à legislação municipal vigente, qual seja, o artigo 89, inciso II, da Lei no 991/2014, que previa o
salário mínimo
como base de cálculo. Invocou a autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e o princípio da irretroatividade da Lei Municipal no 1.559/2025, que alterou a base de cálculo apenas com efeitos para o futuro. Argumentou, ainda, que a pretensão da autora encontraria óbice na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Após a impugnação à contestação (ID 355435940), sobreveio a sentença de mérito (ID 355435941), que julgou improcedentes os pedidos da autora. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no princípio da legalidade estrita, considerando que a administração municipal cumpriu a norma local vigente à época. Afirmou, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Municipal no 1.559/2025 e a vedação de que o Poder Judiciário substituísse a base de cálculo, sob pena de violação à Súmula Vinculante no
4.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 355435942), no qual reitera os argumentos da inicial, sustentando que a sentença recorrida incorreu em erro ao não observar a hierarquia das normas, a prevalência da legislação federal específica e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, em especial no julgamento do Tema 1.132 da Repercussão Geral.

O Município recorrido apresentou contrarrazões (ID 355436363), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas julgadores,

O recurso interposto pela servidora merece ser conhecido e, no mérito, provido. A sentença recorrida, apesar de fundamentada, partiu de premissas que não se alinham à melhor interpretação do arcabouço constitucional e legal que rege a matéria, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema.

A controvérsia central reside em definir qual norma jurídica deve prevalecer para o cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no período de maio de 2022 a janeiro de 2025: a Lei Municipal no 991/2014, que estabelecia o
salário mínimo
como base, ou a Lei Federal no 11.350/2006, que determina o cálculo sobre o vencimento-base. A análise detida da questão revela a imperatividade da norma federal, o que conduz à reforma da decisão de primeiro grau.

1. Da Supremacia da Legislação Federal Especial

A Constituição Federal, ao tratar da organização do Sistema Único de Saúde, estabeleceu uma disciplina jurídica específica para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. O artigo 198, em seu parágrafo 5o, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 63/2010, delegou expressamente à União a competência para legislar, por meio de lei federal, sobre o regime jurídico e o piso salarial profissional nacional dessas categorias.

Trata-se de uma exceção constitucionalmente qualificada à regra geral da autonomia dos municípios para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores (art. 30, I, da CF). A União, no exercício dessa competência privativa, editou a Lei no 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei no 13.342/2016, que introduziu o parágrafo 3o ao artigo 9o-A, estabelecendo de forma inequívoca:

“Art. 9o-A. [...] § 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
: [...] II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.”
(destaquei)

A norma federal é cristalina ao fixar o vencimento ou salário-base como a única base de cálculo possível para o adicional de insalubridade dos ACS e ACE, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, seja celetista ou, como no caso, estatutário ("vínculos de outra natureza"). Por se tratar de norma federal especial, de caráter nacional e de ordem pública, editada com fundamento em competência constitucional específica, ela se sobrepõe a qualquer disposição em contrário contida na legislação
municipal.

A sentença recorrida, ao se apegar ao princípio da legalidade estrita para validar a aplicação da Lei Municipal no 991/2014, cometeu um equívoco de interpretação. A verdadeira legalidade, em um Estado Federativo, exige a observância da hierarquia das normas. O administrador público não pode se escudar em uma lei local para descumprir um comando expresso e válido de uma lei federal que, por delegação constitucional, rege especificamente a matéria. Portanto, desde a vigência da Lei no 13.342/2016, a disposiçã
o do artigo 89, inciso II, da Lei Municipal no 991/2014 tornou-se inaplicável à categoria da recorrente, por ser incompatível com a norma federal de regência.

2. Da Flagrante Inconstitucionalidade da Base de Cálculo Municipal

Ainda que se ignorasse a prevalência da norma federal, a base de cálculo adotada pelo Município recorrido no período em disputa é, por si só, flagrantemente inconstitucional. O artigo 89, inciso II, da Lei Municipal no 991/2014 previa o pagamento do adicional de insalubridade sobre o
salário mínimo
, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a
Súmula Vinculante no 4
, pacificou a matéria nos seguintes termos:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

A conduta do Município, ao persistir na utilização do
salário mínimo
como base de cálculo, mesmo após a edição da Súmula e da legislação federal específica, representou uma afronta direta não apenas à hierarquia normativa, mas também ao comando vinculante da mais alta Corte do país e ao próprio texto constitucional, em seu artigo 7o, inciso IV.

A sentença, ao validar essa prática sob o manto da legalidade estrita, acaba por legitimar um ato administrativo fundamentado em norma manifestamente inconstitucional. No exercício do controle difuso de constitucionalidade, é dever do Poder Judiciário afastar a aplicação de leis que colidam com a Carta Magna, especialmente quando o conflito normativo se estabelece com uma norma federal específica, válida e em plena conformidade com a Constituição. A legalidade que vincula a Administração é aquela que se sub
mete, em primeiro lugar, à Constituição.

3. Da Aplicação do Tema 1.132 de Repercussão Geral do STF

A questão da aplicabilidade das normas federais ao regime jurídico dos ACS e ACE, mesmo quando estes são servidores estatutários de entes subnacionais, foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.279.765/BA (Tema 1.132 da Repercussão Geral)
. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal;"

Embora a tese se refira textualmente ao "piso salarial", a
ratio

decidendi
do julgado é muito mais ampla. O Supremo Tribunal Federal, ao validar a norma federal, reconheceu que o
regime jurídico remuneratório
da categoria é, por excelência, matéria de competência nacional, conforme a delegação do artigo 198, § 5o, da Constituição.

O adicional de insalubridade e sua respectiva base de cálculo são componentes essenciais e indissociáveis desse regime remuneratório. A Emenda Constitucional no 120/2022, ao prever que o adicional será "somado aos seus vencimentos" (art. 198, § 10), apenas reforçou essa integração sistêmica. Se o piso salarial nacional (vencimento) é de aplicação obrigatória, a base de cálculo do adicional que a ele se soma, igualmente definida em lei federal, segue a mesma sorte. A incidência do adicional sobre o venciment
o-base,
portanto, é um corolário lógico e uma consequência direta da aplicação do regime jurídico nacional, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo Tema 1.132.

4. Da Distinção quanto ao Papel de Legislador Positivo

O principal pilar da sentença recorrida foi a interpretação equivocada da parte final da Súmula Vinculante no 4, que veda a substituição da base de cálculo por decisão judicial. O juízo de primeiro grau entendeu que, ao determinar o cálculo sobre o vencimento-base, estaria atuando como legislador positivo.

Este argumento, contudo, já foi expressamente superado pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Na análise da
Reclamação 68.616
AgR
/SP
, julgada em 2024, a Corte esclareceu que a vedação de atuar como legislador positivo se aplica quando, uma vez afastado o
salário mínimo
como indexador, não existe outra base de cálculo legalmente prevista para preencher o vácuo normativo.

No caso dos Agentes Comunitários de Saúde, esse vácuo é inexistente. O artigo 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006, preenche completamente essa lacuna ao estabelecer o "vencimento ou salário-base" como o parâmetro a ser seguido.

Dessa forma, ao determinar a aplicação do vencimento-base, o Poder Judiciário não está
criando
um novo
índice ou usurpando a função legislativa. Está, na verdade, exercendo sua função precípua: interpretar o ordenamento jurídico, declarar a inconstitucionalidade de uma norma local (que usa o
salário mínimo
) e aplicar a norma federal específica, válida e hierarquicamente superior, que já fornece a solução para a controvérsia. Não se trata de ativismo judicial, mas de simples restauração da legalidade constitucional.

5. Da Mora Administrativa e da Natureza Declaratória da Lei Municipal no 1.559/2025

A sentença também se equivoca ao invocar o princípio da irretroatividade da lei para negar o direito da recorrente, afirmando que a Lei Municipal no 1.559/2025, que finalmente adequou a base de cálculo ao vencimento-base, não previu efeitos financeiros pretéritos.

O pleito da recorrente não é de aplicação retroativa da lei municipal de 2025. O que se busca, em verdade, é a
condenação do Município pela sua mora administrativa
, que perdurou de maio de 2022 a janeiro de 2025. Durante todo esse período, o ente municipal manteve-se inerte, descumprindo o comando expresso da legislação federal e da própria Constituição Federal, prejudicando o patrimônio da servidora.

A Lei Municipal no 1.559/2025 não
criou
um novo
direito. Sua natureza é
meramente declaratória
, pois apenas reconheceu e formalizou, tardiamente, um direito que já assistia à recorrente por força de normas hierarquicamente superiores. O ato de legislar em 2025 não tem o poder de anistiar a ilegalidade praticada
no passado. O pagamento das diferenças pleiteadas é, portanto, uma medida de
justiça reparatória
, essencial para recompor a perda remuneratória sofrida pela servidora, que, mesmo exposta a condições insalubres, não recebeu a contrapr
estação integralmente devida.

6. Da Jurisprudência Consolidada nesta Turma Recursal

Por fim, é imperativo destacar que o entendimento aqui exposto
encontra-se
em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em recente julgamento de caso idêntico, proferido nos autos do
Recurso Inominado no 1059138-21.2025.8.11.0001
, de minha relatoria, esta Turma já se posicionou favoravelmente à tese defendida pela recorrente. Cito, por sua absoluta pertinência, a respectiva ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL No 11.350/2006 (ART. 9o-A, §3o), COM REDAÇÃO DA LEI No 13.342/2016. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 198, §5o). EC No 120/2022 (CF, ART. 198, §10). PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES No 4 E No 37 DO STF. TEMA 1132 DO STF. DIFERENÇAS RETROATIVA
S. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais de recálculo do adicional de insalubridade de servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, para que a base de cálculo fosse o vencimento ou salário-base do cargo, com implementação em folha e pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde: (i) o
salário mínimo
, previsto em lei municipal; ou (
ii
) o vencimento ou salário-base do cargo, previsto na legislação federal específica, bem como estabelecer a possibilidade de pagamento das diferenças no período reconhecido no voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) atribui à União competência para dispor, por lei federal, sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos do art. 198, §5o. A Emenda Constitucional no 120/2022 reforça a disciplina constitucional da categoria ao prever adicional de insalubridade “somado aos seus vencimentos”, nos termos do art. 198, §10. A Lei Federal no 11.350/2006, com a redação conferida pela
Lei no 13.342/2016, determina expressamente que o adicional de insalubridade dos agentes nela previsto, é calculado sobre o vencimento ou salário-base (art. 9o-A, §3o). A norma federal específica, editada no exercício de competência constitucional atribuída à União, prevalece sobre lei municipal que fixa base de cálculo diversa, por hierarquia normativa e especialidade. A pretensão de aplicar a base de cálculo prevista em lei federal não implica substituição judicial de indexador nem criação de vantagem rem
uneratória, afastando a incidência da Súmula Vinculante no 4 do STF. O recálculo do adicional decorre da aplicação do regime jurídico próprio da categoria, e não de aumento remuneratório por isonomia, razão pela qual não se caracteriza hipótese de incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF. O Tema 1132 do STF reconhece a aplicabilidade da legislação federal aos agentes com vínculo estatutário nos entes subnacionais, reforçando a obrigatoriedade de observância das regras federais da categoria. A edição de
lei municipal posterior adequando a base de cálculo ao “vencimento ou salário-base” confirma a desconformidade da disciplina municipal anterior com o regime federal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde é calculado sobre o vencimento ou salário-base do cargo, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016. A legislação federal editada com fundamento no art. 198, §5o, da CF/1988 prevalece sobre a lei municipal que fixe base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade da categoria. A determinação judicial de observância da base de c
álculo prevista em lei federal não viola as Súmulas Vinculantes no 4 e no 37 do STF, por consistir em aplicação da norma competente e específica, e não em criação de vantagem por isonomia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 5o e 10; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 63/2010; Emenda Constitucional no 120/2022. Jurisprudênc
ia relevante citada: STF, RE no 1.279.765, Tema 1132 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 37; STF, RE no 870.947; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002357-73.2024.8.11.0078, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 05.05.2025, DJE 10.05.2025.
(N.U 1059138-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

Manter a sentença recorrida seria criar uma decisão isolada e dissonante do entendimento já pacificado por esta Turma, em detrimento dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da economia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau (ID 355435941) e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a)
Condenar
o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
a recalcular o adicional de insalubridade devido à recorrente, RITA DE CASSIA CARMO STUGINSKI, no percentual de 20% (vinte por cento), utilizando como base de cálculo o seu vencimento-base, referente ao período de maio de 2022 a janeiro de 2025;

b)
Condenar
o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ao pagamento das diferenças remuneratórias resultantes do recálculo determinado no item anterior, devidamente apuradas em fase de liquidação, deduzindo-se os valores já pagos a título de adicional de insalubridade no mesmo período, respeitada a prescrição quinquenal;

c) Sobre os valores apurados, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (índice da caderneta de poupança) a contar da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, para todos os fins, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Considerando o provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026